Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Execução Penal. Réu apenado por um crime de receptação e posteriormente por um de tráfico, ficando reincidente em razão destas condenações. Requer seja-lhe reconhecido o percentual de cumprimento de pena de 16% para a progressão de regime. A sua situação é de reincidência comum, se situando o seu direito, para progressão de regime no inciso II, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, isto é, para progredir de regime, terá que cumprir 20% após o restante do seu apenamento unificado, segundo os novos preceitos da Lei 13.964/2019. Se o Juiz da Execução reconheceu que ele pode progredir após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, isto é, após cumprir 16,6% da pena, a legislação anterior está sendo aplicada de forma mais favorável ao Agravante.
2. Negado provimento ao recurso.